Tribunal: TJBA
Processo: 8000206-82.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000206-82.2018.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZANOETE BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA DO NASCIMENTO COSTA DE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 12, § 2º, DA LEI Nº 8.745/1993. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata aprovada em processo seletivo para o cargo de Monitor Educacional contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de indenização correspondente à metade do valor que receberia durante a vigência do contrato temporário de um ano, em razão da extinção contratual antes de sua execução, motivada pela designação da autora para localidade distante de sua residência, em desrespeito à ordem classificatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do contrato temporário por ato da Administração Pública que contrariou a ordem de classificação no processo seletivo, a indenização devida à autora deve corresponder à metade do valor do contrato, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.745/1993, ou ao valor integral, como pretende a recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do contrato temporário, ainda que motivada por ilegalidade da Administração ao desrespeitar a ordem classificatória para fins de lotação, configura-se como extinção por conveniência administrativa antes da execução do contrato, atraindo a aplicação do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.745/1993.

4.
O referido dispositivo legal prevê expressamente que, nessa hipótese, a indenização devida ao contratado corresponderá à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

5.
A frustração legítima da candidata não tem o condão de afastar a incidência da norma legal específica que rege os contratos temporários celebrados pela Administração Pública.

6.
A inexistência de previsão legal ou contratual que assegure indenização integral, bem como a ausência de comprovação de danos adicionais, impede o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.745/1993, art. 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJTJBA, Apelação Cível nº 8001276-43.2021.8.05.0271, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 16.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
800
0
2
06
-
82
.20
18
.8.05.00
16
, em que figura como Apelante o
ZANOETE BRANDÃO DE OLIVEIRA

e Apelada
MUNICÍPIO DE
BAIANÓPOLIS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07